Tribunal: TJMT
Processo: 1046193-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046193-81.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JEONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.909.631-79 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1046193-81.2022.8.11.0041.

Embargante:
JEONE FERREIRA DA SILVA.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Recursal que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo de origem, anulou a sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O embargante sustenta erro material decorrente da ausência de publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico e de intimação válida do patrono constituído, requerendo a nulidade da certidão de trânsito em julgado, a invalidação dos atos subsequentes e a reabertura dos prazos processuais. Subsidiariamente, requer o recebimento do pedido como chamamento do feito à ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de publicação específica do acórdão e de intimação direcionada ao advogado constituído compromete a validade do trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei no 9.099/95 estabelece prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração, contados da ciência da decisão.

O Enunciado no 85 do FONAJE dispõe que o prazo recursal contra decisão de Turma Recursal flui a partir da data do julgamento, independentemente de posterior publicação formal do acórdão.

O julgamento ocorreu em sessão virtual em 18/11/2025, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, com encerramento em 15/12/2025.

A disponibilização do acórdão ocorreu na própria data de encerramento do julgamento, inexistindo atraso apto a justificar restituição de prazo ou demonstrar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Os embargos de declaração foram opostos apenas em 03/02/2026, após o trânsito em julgado certificado, circunstância que evidencia sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

O prazo recursal no âmbito dos Juizados Especiais, em relação às decisões de Turma Recursal, flui da data da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE.

A disponibilização do acórdão em prazo razoável e sem demonstração de prejuízo afasta alegação de nulidade por suposta ausência de publicação formal.

Embargos de declaração opostos após o prazo legal e após a certificação do trânsito em julgado são intempestivos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 49, 51, II, e 12-A; Lei no 12.153/09, art. 27; CPC, arts. 485, IV, e 1.026, §2o; Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 62, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U. 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Lucia Peruffo, j. 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jeone Ferreira da Silva
contra decisão proferida por órgão colegiado que, por unanimidade, declarou, de ofício, a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, anulando a sentença atacada e extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, art. 27 da Lei no 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), restando prejudicado o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão da 1a Turma Recursal — que declarou a incompetência do Juizado Especial, anulou a sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito — não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, não havendo, portanto, intimação válida do advogado constituído.

Acrescenta que a única comunicação existente nos autos foi direcionada genericamente ao "
usuário do sistema
", e não ao patrono da parte, o que configura erro material grave, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

Como consequência direta dessa ausência de publicação, o embargante sustenta que a certidão de trânsito em julgado lavrada em 15/12/2025 é absolutamente nula, uma vez que o trânsito em julgado pressupõe a regular intimação das partes e o escoamento do prazo recursal — requisitos não observados no caso.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para reconhecimento do erro material, a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes e a determinação de regular publicação do acórdão no DJE/DJEN, com reabertura dos prazos cabíveis. Alternativamente, pede que o pedido seja recebido como chamamento do feito à ordem para correção do vício formal apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o embargante não recorre propriamente do acórdão prolatado no ID 330201376, mas de suposto erro material ante a ausência de publicação e intimação do acórdão embargado.

Nesse contexto,
entende-se
que a certidão de trânsito em julgado é nula, por inexistir pressuposto processual essencial à sua formação (
regular intimação das partes acerca do acórdão proferido
).

Pois bem, a toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme informação de decurso de prazo lançada em 13/12/2025.

Observa-se, ainda, que, em 15/12/2025, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão embargado (ID 337718877).

Nesse contexto, o art. 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente,
no prazo de cinco dias
,
contados da ciência da decisão
.

Por sua vez, o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal
fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro - São Luis/MA)”
(grifei)
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido.
(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei).

No mesmo sentido é a Resolução TJMT/OE no 16, de 23/11/2023, em seu art. 62, §§ 1o e 2o, vejamos:

Art. 62.
O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas (sic) Turma Recursal
, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência
fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial
.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2o Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem do prazo recursal
(grifei).

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual, em sessão por videoconferência, na data de
18/11/2025
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
19/11/2025
), encerrando-se em
15/12/2025
.

Conforme consignado no ID 320412418: “
O prazo recursal fluirá da data do julgamento
, em conformidade com o art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023 e com a orientação contida no enunciado 85 do fonaje”
(grifei)
.

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
18/11/2025 (ID 330120365)
,
quando do encerramento do julgamento
, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis, nos termos do art. 12-A da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei).

Não obstante, o embargante opôs os embargos de declaração apenas em
03/02/2026 (ID 361767383)
, razão pela qual são intempestivos.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026